Tribunal: TJSP
Processo: 1048694-11.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE PRODUTO DE USO MÉDICO (PRÓTESES MAMÁRIAS). Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Autora que teve contratura capsular bilateral (grau Baker 4). Recusa da ré em arcar com a substituição das próteses por suposta ausência de defeito no produto, impugnando os documentos que atestam ocorrência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FORNECIMENTO DE PRODUTO DE USO MÉDICO (PRÓTESES MAMÁRIAS). Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da ré. Autora que teve contratura capsular bilateral (grau Baker 4). Recusa da ré em arcar com a substituição das próteses por suposta ausência de defeito no produto, impugnando os documentos que atestam ocorrência de "contratura capsular Grau Baker IV", justamente o caso da autora. Cerceamento de defesa da ré. Ocorrência. Até mesmo para que se verifique se é o caso de aplicação da garantia fornecida pela própria ré ao produto, de 10 anos, ou a responsabilidade por fato do produto, faz-se necessária a produção de prova pericial, na hipótese dos autos. RECURSO DA RÉ PROVIDO.